Tribunal: TJDFT
Processo: 0725145-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. PROPOSITURA APÓS DIVÓRCIO. CONEXÃO SUBSTANCIAL ENTRE AS AÇÕES. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE DECRETOU O DIVÓRCIO.
1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, existe conexão substancial entre a ação de divórcio e posterior ação de partilha de bens.
2.Em razão desta conexão, prevalece o entendimento de que o juízo que decretou o divórcio do casal é competente para dirimir as controvérsias decorrentes da relação conjugal extinta, como é o caso da sobrepartilha de bens.
3.Conflito negativo de competência conhecido com declaração que o juízo suscitante é o competente para análise da partilha de bens.